Tribunal: TJPA
Processo: 0001418-88.2001.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001418-30.2001.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDETE MARIA DE NAZARE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DEFERINDO OS PEDIDOS DE FGTS E DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.

INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ARTIGO 487, II DO CPC). APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO.
TEMA 608 DO STF. PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO PELO ESTADO. VINCULO DA SERVIDORA COM ESCOLAS ESTADUAIS COMPROVADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO PELO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1-

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

2 - A prescrição contra a Fazenda Pública, em regra, é quinquenal, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

3 - No caso, excepcionalmente, com observância à modulação dos efeitos pelo STF no julgamento do ARE 709212/DF, com repercussão geral,
aplica-se da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF, pois restou
c
onfigurada a comprovação do direito da autora ao recebimento do FGTS de todo o período laboral.

4 -
Juros e correção monetária devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais estabeleceram os índices dos consectários legais.

5 – Sentença parcialmente reformada.

6 –
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO

E

PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA ALTERADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001418-30.2001.814.0028, da Comarca de Marabá/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
sentença parcialmente reformada. Em Remessa Necessária, sentença reformada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização Trabalhista
(processo n° 0001418-30.2001.814.0028), proposta por
CLAUDETE MARIA NAZARÉ SANTOS
em face do apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público aos pagamentos dos depósitos de FGTS em favor da autora, com observância ao prazo prescricional quinquenal, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e ao pagamento de saldo de salário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2001, fixando, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e em favor do procurador do município de Marabá no valor de R$ 500,00 (quatrocentos reais), extinguindo o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, após breve exposição dos fatos, argumenta a indevida exclusão do Município de Marabá do polo passivo, aduzindo a celebração de Convênio de Cooperação Técnica n° 006/2000 – SEDUC, afirmando que o ente municipal é o responsável pelo pagamento dos salários da servidora nos meses de janeiro e fevereiro de 2001.

Alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Marabá.

Sustenta a errônea fixação do índice IPCA-E como fator de correção monetária a partir de a contar de 26/03/2015.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença (id 1413158).

A autora/apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, rechaçando os argumentos apresentados, pugnando pelo seu improvimento para que seja mantida sentença (id 1413159).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo
o recurso no duplo efeito, conforme decisão (id 1508364).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação do Estado do Pará e alegando, por se tratar de matéria de ordem pública, defende a reforma da sentença para que seja o prazo prescricional trintenário para o pagamento das verbas de FGTS (id 1641484).

É o relatório.

VOTO

- Da Remessa Necessária - Sentença ilíquida:

A sentença guerreada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-los.

Do exame dos autos, extrai-se que a autora/apelada ajuizou Ação Ordinária de Indenização Trabalhista visando o recebimento de valores relativos aos depósitos de FGTS e multa, além de outras verbas trabalhistas, como férias, 13° salário, entre outros, em decorrência do contrato de trabalho firmado com o Estado do Pará, exercendo a função de professora, no período de 16/09/1987 até o distrato, ocorrido em fevereiro de 2001 conforme os pedidos descritos na petição inicial.

A Sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Ordinária, condenando o Estado do Pará ao pagamento do FGTS em favor da recorrida, com observância ao prazo prescricional quinquenal e ao saldo de salário dos meses de janeiro e fevereiro de 2001, indeferindo os demais pedidos.

- Da Nulidade da Contratação. Efeitos.
Reconhecimento do Direito a Verba Fundiária acerca dos Depósitos Fundiários devidos e Saldo de Salário:

No caso vertente, registro que não há discussão e nem impugnação por parte do apelante quanto ao reconhecimento do direito da servidora temporária em receber os valores correspondentes ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cujo contrato foi declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público e da contratação por tempo determinado.

Na hipótese, observando o período de contratação entre 16/09/1987 e o distrato em fevereiro de 2001, restam configuradas as sucessivas renovações, o que afasta a permissão constitucional de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Sobre a matéria, a Suprema Corte firmou orientação, com
repercussão geral,

no sentido de
reconhecer o direito aos depósitos do FGTS
e ao
saldo de salário
em favor dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal
[1]
.

O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
Recursos Extraordinários nº 596.478/RR
e
705.140/RS
, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

- Da Aplicação do Prazo Prescricional:

Quanto ao prazo prescricional, o órgão ministerial em seu parecer defende reforma da sentença para aplicação do prazo prescricional trintenário, com base na modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF.

No tocante a prescrição, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (
TEMA 608
) julgado em
13/11/2014
, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Nesse sentido, cito a ementa do referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”

Vale destacar que no citado julgamento,
com o fim de garantir a segurança jurídica,
a Suprema Corte
modulou os efeitos da decisão
,
nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Assim, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão pelo STF, com fundamento no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, foram atribuídos efeitos prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento (13/11/2014), aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão da repercussão geral.

Na situação examinada, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário (13/11/2014), pois o contrato temporário da apelada vigorou entre 16/09/1987 e 2001.

Assim, considerando que o termo inicial da prescrição ocorreu em 1987,
na data da decisão proferida pela Suprema Corte (13.11.2014) já haviam decorridos 27 anos do
prazo

prescricional
. Pelo entendimento firmado, observa-se que faltavam 3 anos para atingir os 30 anos para a cobrança do
FGTS
, desta forma,
deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 trinta anos.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5.
Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.
(RE 1212866 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)”
(grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2. Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido.

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

5.
Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF
.

6.

Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7. Reexame Necessário, recurso de apelação do Estado e Recurso adesivo conhecidos. Apelação do Estado desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário.

(2799405, 2799405,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)” (grifei)

Portanto, de acordo com a modulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional aplicável ao caso é o trintenário, no que concerne aos direitos que se pode reclamar, logo a
autora/apelada faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, devendo ser reformada a sentença neste ponto, por se tratar de matéria de ordem pública.

- Do saldo de salário e do cabimento dos honorários advocatícios:

No caso vertente, o apelante defende a reforma da sentença, alegando ser atribuição do Município de Marabá o pagamento dos salários da servidora referente aos meses de janeiro de fevereiro de 2001, em razão do Convênio de Cooperação n° 006/2000 (id 1413138 e 1413139), firmado entre o Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Marabá.

Analisando o referido Convênio, constata-se que, de fato, o Estado do Pará ficaria responsável pelo pagamento dos salários da servidora temporária até dezembro de 2000 e a partir de então a quitação dos vencimentos seria de atribuição pelo município de Marabá.

Assim, servidores vinculados ao Estado passariam para a responsabilidade do Município de Marabá, em razão da municipalização do ensino, ficando responsável pelo cumprimento dos direitos e deveres.

Entretanto, no caso específico da apelada, verifico o acerto da sentença em afastar a reponsabilidade do Município quanto a quitação do saldo de salário dos meses de janeiro e fevereiro de 2001, pois nesse período a servidora contratada como professora permaneceu vinculada à escolas estaduais e não municipais, conforme documentos dos autos, logo o apelante deve ser o responsável pelo pagamento da remuneração da servidora no período citado.

Ademais, considerando que restou afastada a responsabilidade do Município de Marabá pela quitação do saldo de salário da servidora e tendo em vista que o Estado do Pará requereu a inclusão do município no polo passivo da presente ação, em sua peça contestatória, desta forma, a Fazenda Pública estadual deve suportar o ônus da sucumbência mediante o arbitramento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do município, sendo o valor razoável e proporcional, devendo a sentença ser mantida neste tópico.

Por outro lado, a sentença merece reforma quanto a condenação da Fazenda Pública apelante ao pagamento de custas processuais, em razão de ser isenta, nos termos da lei.

- Dos Juros e Correção Monetária. Adequação da decisão aos Temas 810 do STF e 905 do STJ:

Quanto aos juros de mora e correção monetária, verifico que a sentença deve se adequar às decisões do
STF (Tema 810)
e do
STJ (Tema 905)
, como passo a demonstrar.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir o julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº
870.947/SE (TEMA 810)
, em repercussão geral, ocorrido em
20/09/2017,
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
quanto as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, e para, de ofício, aplicar a prescrição trintenária, reconhecendo o direito de percepção do FGTS de todo o período laborado pela autora/apelada, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, tudo n
os termos da fundamentação.

Em
Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada
, nos termos da fundamentação para aplicação do prazo prescricional trintenário e excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais por ser isenta
.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Belém, 09/07/2020